Tribunal: STF
Processo: HC 241931
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.5.2024, por Kanon Salomão de Carvalho Dela Torre e outro, advogados, em benefício de Daniel Maciel Pereira, contra decisão pela qual, em 14.5.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 913.522. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0031313-21.2024.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná.



    Na decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 913.522, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Afirma não ter sido comprovada a autoria da tentativa de feminicídio imputada ao paciente para a decretação da sua prisão cautelar, sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    Sustenta que a prisão cautelar do paciente não estaria fundamentada em elementos concretos, apontando que os “fatos ocorreram no dia 27/04/2024 às 20hr, quando a Guarda Municipal fora acionada em razão de um veículo obstruindo a via, e não em razão de eventual acionamento por 190 pela vítima. Lá chegando os transeuntes informaram que a vítima havia acabado de sofrer tentativa de homicídio. Ainda, no exato momento uma ambulância passava no local e prestou socorro a vítima. 



    Não há qualquer informação que comprove a autoria dos fatos pelo Paciente. 



    Ainda, a denúncia ofertada limitou-se a transcrever ipsis litteris, o relatório policial que tão somente imputou a conduta ao paciente, pela versão da vítima. Acostando como única testemunha, tão somente a vítima. 



    Veja Excelência, o local dos fatos é via pública, de grande circulação, com alto fluxo de carros no horário dos fatos, com relatos de que ‘quando a GCM lá chegou para verificar um veículo parado’ foram informados por transeuntes de uma pessoa acabou de sofrer uma tentativa de homicídio. Mas não há uma testemunha sequer.



    Desta forma, flagrante a ilegalidade da ordem de prisão que se pautou tão somente na alegação da vítima, sem qualquer indício de que fora o Paciente o Autor dos fatos”. 



    Assevera que a prisão do paciente também seria ilegal por ter sido realizada a audiência de custódia depois de vinte e quatro horas da prisão e sem a presença do Ministério Público.



    Ressalta que o paciente “ fora preso e conforme alegou em audiência de custódia (mov. 65.1) fora agredido, sem qualquer informação ou juntada de recibo de entrega e nota de culpa, documentos capazes de identificar os policiais que fizeram sua prisão e agressão. 



    O Paciente encontra-se em lugar incerto por seus familiares. Seus defensores somente tiveram ciência do seu local de custódia, após ingresso nos autos e realização de diligências. 



    Ainda, para surpresa quando em tentativa de visita ao paciente na na Cadeia Pública de Curitiba/PR, foram informados de que o mesmo não mais lá se encontrava. Sendo removido ao Centro Médico Penal. 



    Novamente sem qualquer informação aos familiares, principalmente o motivo pelo qual fora ao complexo médico. 



    A situação vivida pelo paciente é intolerável, e padece de atuação imediata do estado!



    Veja Excelência, o paciente encontra-se jogado de um lado para o outro, sem qualquer informação de seu paradeiro.



    (...) As ilegalidades praticadas face ao paciente não se encerram, pois, além de não existir nos autos, informação clara sobre seu paradeiro. Não há informações sobre seu estado atual de saúde.



    Segundo informações dos familiares que o visitaram, o paciente está acometido de tuberculose, motivo pelo qual, ao que tudo indica, se encontra no Centro Médico Penal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer se digne Vossa Excelência conhecer do presente remédio constitucional, nos termos da fundamentação supra, sendo concedida a liminar, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor de DANIEL MACIEL PEREIRA, fazendo-se cessar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido. 



    No mérito, requer a concessão da ordem em caráter definitivo, confirmando-se a liminar, fazendo, via de consequência, cessar a coação ilegal a que está submetido o Paciente, para o fim de, anulada a decisão que decretou a sua prisão preventiva, restar solto para responder as inidôneas acusações lançadas contra si em liberdade. 



    Caso assim não entenda, requer a concessão da ordem de ofício nos moldes no Art. 647, 647-A parágrafo único e 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal e Artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, por flagrante ilegalidade da prisão, bem como eventual trancamento da ação penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual, em 14.5.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 913.522. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0031313-21.2024.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná.



    Pelo que consta deste processo, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paranaense não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual afirmação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o Ministério Público do Paraná representou pela prisão preventiva do paciente com base “na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, em desfavor de DANIEL MACIEL PEREIRA, cujo presente inquérito policial traz elementos informativos quanto à ocorrência dos delitos inscritos no artigo 121, inciso VI e § 2º, na forma tentada, no artigo 155 e no artigo 163, todos do Código Penal. 



    Segundo consta do Boletim de Ocorrência de seq. 1.4, o ex-companheiro da vítima Eronici Rodrigues Fernandes, Sr. Daniel Maciel Pereira, efetuou tentativa de feminicídio, na medida em que tentou atear fogo na sua ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento. Ocasionou danos ao veículo da vítima, na medida em que para alcançá-la com o líquido inflamável (gasolina), quebrou o vidro do carro com uma pedra. Ainda, furtou o celular da vítima no momento dos fatos. 



    A vítima, Sra. Eronici, em seu termo de depoimento (seq. 1.32), consignou que ‘seu ex namorado de nome DANIEL RODRIGUES FERNANDES RG: 9293392, abordou ela na Rua Bernardo Bubniak, 749, o mesmo está a pé e começou a bater no seu vidro para ela abrir o vidro, como teve a negativa o mesmo usou uma pedra e quebrou o vidro da vítima e imediatamente jogou uma garrafa pet com gasolina dentro do seu veículo, vindo a encharcar ela e o veículo do líquido inflamável e jogou uma bombinha para tentativa de ignição do líquido e fugiu com destino ignorado’. 



    Consta do termo de declaração de mulher vítima de violência doméstica e familiar que a vítima é ex-namorada de Daniel, cuja relação perdurou por 03 (três) anos e se encerrou há 01 (um) mês.



    Inclusive, a vítima já tem uma medida protetiva deferida pela 2ª Vara Criminal de Colombo há três dias, no entanto, o noticiado não foi cientificado”.



    7. Em 28.3.2024, o juízo da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário do Foro Central da comarca de Curitiba/PR decretou a prisão preventiva do paciente:



    “(...) Os crimes aqui em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 04 anos de reclusão, perfazendo, portanto, o requisito material do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    O fumus comissi delicti, acima descrito, ganha sobrevalor com o depoimento uníssono e constante da vítima Eronici, que assim relatou a tentativa de feminicídio perante a Autoridade Policial:



    ‘(...) que, em 27/03/2024, às 20h00, na rua Bernardo Bubniak nº 749, bairro Atuba, Curitiba – Pr, noticiante estava indo para sua casa quando foi abordada pelo noticiado que passou na frente do carro e mando a vítima parar, a noticiante tentou fugir mas o noticiado pegou uma pedra, quebrou o vidro, jogou gasolina no carro que acertou a vítima, jogou uma bombinha e jogou um fósforo aceso, noticiante conseguiu abafar o fósforo, noticiante parou e saiu do carro, o noticiado foi embora’.



    Há nos autos auto de exibição e apreensão (seq. 1.15), auto de constatação de dano (seq. 1.14), formulário de avaliação de risco (seq. 1.16), várias imagens que demonstram o dano no veículo e lesões suportadas pela vítima (seqs. 1.17 a 1.27) que encorpam toda a narrativa gravíssima e compatíveis com tentativa de feminicídio, bem ainda pelo delito de dano e de furto simples. 



    Pelo cotejo das provas acima transcritas, verifica-se estar presente o Fumus Comissi Delicti, pois há prova suficiente da materialidade do delito inscrito nos arts. 121, inciso VI e § 2º (Tentativa de feminicídio), no art. 155 (Furto simples) e no art. 163 (Dano), todos do Código Penal. 



    Delineando a materialidade, verifica-se que a vítima identificada no inquérito confirma a prática de tentativa de feminicídio pelo seu 
ex-companheiro, na medida em que este jogou gasolina em seu corpo e no interior do seu carro, bem como uma ‘bombinha’ para ignição do líquido, com o intento de matá-la – ateando fogo. 



    Os indícios de autoria se verificam pelas mesmas declarações acima transcritas, todas indicando o indiciado como autor dos crimes supracitados. 



    O Periculum Libertatis encontra-se igualmente satisfeito diante da circunstância de que a vítima possui nítido receio do algoz, bem como pelo fato de que já tem recente medida protetiva deferida pela 2ª Vara Criminal de Colombo (há somente 03 dias), havendo indícios concretos de que solto o indiciado pode continuar (em tese) a delinquir. Assim, necessária a prisão preventiva do indiciado para garantia da ordem pública.



    (...) In casu, a decretação da prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, sendo insuficiente, para tanto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. 



    Destaque-se que, nos termos do art. 282, § 6º, CPP (redação dada pela Lei n. 12.403/2011), no presente caso, não é possível a substituição da prisão preventiva por nenhuma outra medida cautelar, dada a peculiaridade do delito e as circunstâncias judiciais que o cercam, conforme exposto acima, sendo que qualquer medida cautelar aplicada neste momento seria inócua, uma vez que objetivo é fazer cessar a prática dos crimes com o fim de proteger a ordem pública.



    (...) Ora, como bem assinalado pela agente Ministerial, a medida reduzirá os riscos da eventual consumação de um feminicídio. 



    Ressalto, neste viés, que a vítima declarou, através do formulário nacional de avaliação de risco (seq. 1.16), que o agressor já a ameaçou com a finalidade de atingi-la utilizando-se de arma de fogo. 



    O boletim de ocorrência carreado na seq. 1.37 dá robustez a conduta narrada, na medida em que narra situação em que o representado, supostamente, ameaçou seu vizinho com uma arma de fogo. 



    Repiso: a vítima já tem medida protetiva deferida em seu favor, no entanto o noticiado ainda não foi cientificado, mas este fato demonstra a lamentável agressão progressiva na relação em tela”. 



    8. A prisão do paciente foi levada a efeito em 30.3.2024, pelo que consta da inicial da presente impetração e, em 2.4.2024, o juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Curitiba/PR realizou a audiência de custódia com as presenças do paciente, da defesa e do Ministério Público do Paraná e manteve a prisão preventiva:



    “(...) Aberta a audiência. Presente o custodiado e seu defensor. O custodiado foi entrevistado (conforme mídia juntada nos autos). 



    A audiência fora transferida das 14h para as 15h30, diante de requerimento realizado pela unidade prisional, diante da agenda disponível para a utilização do parlatório, que atende ao Poder Judiciário de todo o estado e defensores dos reclusos. Realizada a audiência às 16h10, diante de imprevisto técnico suportado pela Exma. Sra. Dra. Promotora de Justiça designada para o ato, alheio à sua vontade. 



    O Ministério Público assim se manifestou: ausente o Ministério Público pelas razões acima expostas. A Defesa, por sua vez, assim se pronunciou: ‘Pela revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão’. 



    A seguir, o MM. Juiz prolatou a seguinte decisão: 



    O autuado permaneceu sem algemas. 



    Houve notícia de abuso ou violência policial neste ato, sendo que as pro providências a serem tomadas foram determinadas ao final desta decisão. 



    A prisão do indiciado foi efetuada legalmente, pois foi em cumprimento de mandado de prisão preventiva. 



    O auto de prisão seguiu todos os ditames legais. 



    Destarte, considerando que não existem vícios que venham a macular a peça. HOMOLOGO o auto de prisão. 



    A prisão preventiva decretada deve ser mantida. 



    Desde que foi decretada a prisão preventiva, com fulcro nos artigos 311 e 312 do CPP, não houve mudança fática ou jurídica que justificasse a revogação da prisão cautelar. Inicialmente, cumpre ressaltar que para a decretação da prisão preventiva, devem ser observados os pressupostos processuais autorizadores desta medida cautelar quais sejam: a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal (periculum libertatis). 



    Segundo consta do Boletim de Ocorrência de seq. 1.4, 
o ex-companheiro da vítima ERF, Sr. DMP, efetuou tentativa de feminicídio, na medida em que tentou atear fogo na sua 
ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento. Ocasionou danos ao veículo da vítima, na medida em que para alcançá-la com o líquido inflamável (gasolina), quebrou o vidro do carro com uma pedra. Ainda, furtou o celular da vítima no momento dos fatos. 



    A vítima, Sra. Eronici, em seu termo de depoimento (seq. 1.32), consignou que ‘seu ex namorado de nome DRF RG: 9293392, abordou ela na Rua Bernardo Bubniak, 749, o mesmo está a pé e começou a bater no seu vidro para ela abrir o vidro, como teve a negativa o mesmo usou uma pedra e quebrou o vidro da vítima e imediatamente jogou uma garrafa pet com gasolina dentro do seu veículo, vindo a encharcar ela e o veículo do líquido inflamável e jogou uma bombinha para tentativa de ignição do líquido e fugiu com destino ignorado’. 



    Consta do termo de declaração de mulher vítima de violência doméstica e familiar que a vítima é ex-namorada de D., cuja relação perdurou por 03 (três) anos e se encerrou há 01 (um) mês. 



    Inclusive, a vítima já tem uma medida protetiva deferida pela 
2ª Vara Criminal de Colombo há três dias, no entanto, o noticiado não foi cientificado. 



    Os crimes aqui em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 04 anos de reclusão, perfazendo, portanto, o requisito material do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    O fumus comissi delicti, acima descrito, ganha sobrevalor com o depoimento uníssono e constante da vítima (...).



    Pelo cotejo das provas acima transcritas, verifica-se estar presente o Fumus Comissi Delicti, pois há prova suficiente da materialidade do delito inscrito nos arts. 121, inciso VI e § 2º (Tentativa de feminicídio), no art. 155 (Furto simples) e no art. 163 (Dano), todos do Código Penal. 



    Delineando a materialidade, verifica-se que a vítima identificada no inquérito confirma a prática de tentativa de feminicídio pelo seu 
ex-companheiro, na medida em que este jogou gasolina em seu corpo e no interior do seu carro, bem como uma ‘bombinha’ para ignição do líquido, com o intento de matá-la – ateando fogo. 



    Os indícios de autoria se verificam pelas mesmas declarações acima transcritas, todas indicando o indiciado como autor dos crimes supracitados. 



    O Periculum Libertatis encontra-se igualmente satisfeito diante da circunstância de que a vítima possui nítido receio do algoz, bem como pelo fato de que já tem recente medida protetiva deferida pela 2ª Vara Criminal de Colombo (há somente 03 dias), havendo indícios concretos de que solto o indiciado pode continuar (em tese) a delinquir. Assim, necessária a prisão preventiva do indiciado para garantia da ordem pública.



    In casu, a decretação da prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, sendo insuficiente, para tanto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.



    (...) Posto isso, mantenho a prisão preventiva de D.M.P., o que faço com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, visando propiciar à vítima a interrupção da violência, garantindo o cumprimento das medidas protetivas. 



    Em face do relato da violência policial contra o acusado, determino que seja o acusado submetido ao exame de lesões corporais junto ao órgão competente, no prazo máximo de 24 horas. 



    Também determino que o nobre defensor junte as receitas médicas que o acusado faz uso, e desde já autorizo a família a levar os remédios e cópia da prescrição médica, junto ao órgão prisional que o acusado se encontra, para que sejam ministrados os remédios, conforme a prescrição. 



    Após, determino que seja aberto vista ao Ministério Público para que se manifeste e requeira o que entender necessário, em razão da violência acima descrita”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida com as decisões proferidas nas instâncias antecedentes.



    9. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar-se a reiteração delitiva, sendo ressaltado que a vítima tem “nítido receio do algoz, bem como pelo fato de que já tem recente medida protetiva deferida pela 2ª Vara Criminal de Colombo (há somente 03 dias), havendo indícios concretos de que solto o indiciado pode continuar (em tese) a delinquir”.



    Ao contrário do afirmado na inicial, a materialidade foi demonstrada porque a “vítima identificada no inquérito confirma a prática de tentativa de feminicídio pelo seu ex-companheiro, na medida em que este jogou gasolina em seu corpo e no interior do seu carro, bem como uma ‘bombinha’ para ignição do líquido, com o intento de matá-la – ateando fogo”. Não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA” (HC n. 207.756-AgR, de minha relatoria, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, ‘o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento’. Ou seja, ‘não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos’. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.4.2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.6.2021).



    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    11. Razão jurídica não assiste aos impetrantes quanto à alegação de que a prisão seria ilegal por não ter a audiência de custódia sido realizada dentro das vinte e quatro horas da prisão e sem a presença da acusação. Pela ata da audiência, estavam presentes o paciente, a defesa e a acusação e, ademais, como decidido neste Supremo Tribunal, embora a “audiência de custódia dev[a] ser realizada, de forma física ou virtual, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas)[, a] não realização da audiência de custódia, entretanto, constitui irregularidade a ser suprida, mas disso não deriva, ipso fato, a alegada ilegalidade dos atos subsequentes e o relaxamento da prisão preventiva” (Rcl n. 460.045-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.6.2021).



    12. Quanto às alegações dos impetrantes relativas ao estado de saúde do paciente e de eventuais agressões sofridas por ele depois da prisão, anoto que o juízo de origem adotou as providências necessárias. Determinou a submissão do paciente a exame de lesões corporais, vista ao Ministério Público para se manifestar quanto a essa questão e juntada, pela defesa, das “receitas médicas que o acusado faz uso, e desde já autoriz[ou] a família a levar os remédios e cópia da prescrição médica, junto ao órgão prisional [em] que o acusado se encontra, para que sejam ministrados os remédios, conforme a prescrição”. Não se comprova, portanto, ilegalidade na espécie. Em relação às eventuais dificuldades de localizar o paradeiro do paciente nas unidades prisionais, trata-se de questão não analisada nas instâncias antecedentes, não podendo ser apreciada neste habeas corpus, sob pena de supressão de instância, e que pode ser suscitada ao juízo de origem.



    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Paraná haverá de se pronunciar, na forma legal, quanto ao mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0031313-21.2024.8.16.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Paraná.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração à Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora